Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020723-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco, apenas para arbitrar os honorários em R$20.000,00 vinte mil reais)
pelos serviços advocatícios em Ação de Execução de Título Extrajudicial
. O embargante alega omissão e contradição quanto à cláusula contratual de rescisão, termos de quitação e ausência de fundamentação sobre o valor arbitrado, pleiteando atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e se há fundamento para atribuir efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a ausência de cláusula específica sobre a forma de remuneração em caso de rescisão contratual, legitimando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

5.

A alegação de quitação foi devidamente apreciada e afastada com base na inidoneidade dos termos apresentados, por serem genéricos e não especificarem os processos ou valores a que se referem, conforme exigido pelo art. 320 do Código Civil.

6.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

7.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios foi fundamentado nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade das demandas, o trabalho efetivamente prestado e os benefícios gerados à parte contratante, ainda que indiretos.

8.

O intento do embargante é claramente infringente e revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A existência de cláusula geral de rescisão ou de termos genéricos de quitação não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão nos elementos essenciais à solução da lide.

4.

A reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1020723-77.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco, apenas para arbitrar os honorários em R$20.000,00 vinte mil reais)
pelos serviços advocatícios na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000739-24.2001.8.11.0044.

O
BANCO BRADESCO S/A sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabelecia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

Ainda, afirma que a decisão proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
cláusula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes, a qual prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada o contrato, bastando, para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta também a existência de omissão sob o argumento de que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo a instituição financeira, comprovaria a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

Assevera que também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi observado no caso em comento.

Além disso, alega que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil cinco reais).

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda, pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID. 295984398
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; e

(ii) estabelecer se é devida a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório apelado até a rescisão unilateral do contrato, com possibilidade de redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A rejeição do pedido de depoimento pessoal e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando a sentença e os embargos de declaração enfrentam adequadamente as questões necessárias à resolução da lide, ainda que não abordem todas as alegações da parte.

5. A revogação unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, na ausência de estipulação contratual expressa para a hipótese de rescisão.

6. A existência de termo genérico de quitação não impede o arbitramento judicial, quando não restar demonstrado que a verba foi quitada relativamente aos processos discutidos na ação.

7. O advogado tem direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente de êxito final nos processos, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. O ajuizamento de ações executivas gera vantagens econômicas à instituição bancária, inclusive na esfera fiscal, o que reforça a necessidade de remuneração proporcional ao serviço prestado.

9. A fixação do percentual de 4% sobre o valor atualizado da causa se mostra desproporcional diante da baixa complexidade dos atos processuais praticados, devendo a remuneração ser arbitrada por apreciação equitativa conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

10. Considerando a complexidade e a extensão dos serviços prestados, bem como o grau de zelo e o tempo despendido, os honorários são fixados, por equidade, no montante de R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte. 3. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994. 4. A ausência de cláusula contratual que regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada configura "falta de estipulação", justificando o arbitramento da verba honorária. 5. Termos de quitação genéricos e sem vinculação específica aos processos discutidos na demanda não afastam o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 6. O advogado faz jus à remuneração proporcional mesmo quando não demonstrado proveito econômico direto, seja porque sua obrigação é de meio, não de resultado, seja porque a atuação processual pode gerar benefícios indiretos, como dedução tributária pelo cliente. 7. A fixação de honorários por arbitramento deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, sendo incabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa quando não há condenação ou proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §§; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 20; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJ/MT, RAC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”
(Id. 247491158).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese”,
bem como que
“o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”
(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO S.A. (vide ID. 287675392),
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral,
como alegado pelo BANCO Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
”
(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar o processo e a atuação do escritório de advocacia em nele para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025